Tribunal: TJDFT
Processo: 0765424-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 3.830/2006. TEMA 796 DO STF. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido autoral de restituição do valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), pago a título de ITBI.
2. Alegou o embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que não foi analisado no julgado “a alegação de que o próprio STF, inclusive o Ministro relator do referido tema, entende que a referida tese, firmada no RE n. 796.376/SC, não se aplica de forma incondicionada às integralizações de capital, com imóveis, por empresas cuja atividade preponderante seja compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação desses bens ou arrendamento mercantil, conforme se depreende da leitura do ARE 1428107/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe 27/7/2023) do ARE 1359917/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes (DJe 7/7/2022) e do ARE 1316381 ED AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 12/11/2021).” Aduziu que o acórdão foi contraditório “em relação à distinção existente entre os institutos da "ratio decidendi" e do "obter dictum" e, notadamente, entre seus efeitos jurídicos”, bem como quanto a interpretação restritiva das imunidades constitucionais. Alegou também a ocorrência de omissão no julgado quanto a inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto e quanto à aferição da atividade preponderante do recorrido. Pugnou sejam sanados os vícios apontados.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição ou omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.